Tribunal: TJDFT
Processo: 0714484-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. MONITORIZAÇÃO POR VÍDEO EEG. PROCEDIMENTO PADRONIZADO PELO SUS. INDISPONÍVEL NA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. INDICAÇÃO MÉDICA. PARECER NATJUS FAVORÁVEL. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. TEMA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença da 5a Vara da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando o fornecimento, no prazo de 10 dias, do exame de monitorização por vídeo EEG, prescrito para diagnóstico e tratamento de epilepsia focal que acomete o autor/apelado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) saber se há necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação, com base no Tema 793 do STF; e (ii) saber se é obrigação do Distrito Federal fornecer exame padronizado pelo SUS, mas não disponibilizado em sua rede pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é dever do Estado e está garantido pelos arts. 6o e 196 da CF/1988, e pelo art. 207 da Lei Orgânica do DF.
4. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Segundo o Tema 793 do STF, é obrigatória a inclusão da União no polo passivo, nos casos em que se pleiteia medicamentos sem registro na ANVISA, o que não se verifica na hipótese.
5. O exame de vídeo EEG está padronizado no âmbito do SUS, conforme nota técnica do NATJUS. Sua ausência na rede do DF não exime o ente federativo de custeá-lo, especialmente diante da hipossuficiência do paciente e da urgência comprovada para o tratamento da epilepsia focal (CID G40.2).
6. É inaplicável ao caso em exame, a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106), haja vista que aquele precedente fixa requisitos para o fornecimento, pelo Poder Público, de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: “1. A responsabilidade pelo fornecimento de exames médicos padronizados pelo SUS é solidária entre os entes federativos, não sendo obrigatória a inclusão da União quando o exame possui registro na ANVISA. 2. A ausência do exame na rede pública local não exime o ente federativo do seu custeio, quando comprovada a sua necessidade e a hipossuficiência do requerente.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; Lei Orgânica do DF, art. 207.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; TJDFT, Acórdãos 1976600, 0731244-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson B. de Azevedo, j. 06.03.2025; Acórdão 1979647, 0712424-70.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 13.03.2025; Acórdão 1811081, 0739368-03.2023.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 31.01.2024; Acórdão 1272271, 0711964-59.2019.8.07.0018, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 05.08.2020.